Tribunal: TJBA
Processo: 8056677-32.2019.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8056677-32.2019.8.05.0001.2.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: CLERISTON ANTONIO OLIVEIRA ANJOS Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES registrado(a) civilmente como JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, MAURO DE AZEVEDO MENEZES registrado(a) civilmente como MAURO DE AZEVEDO MENEZES, TALYSON MONTEIRO ALVES ESPÓLIO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUIMENTO NEGADO. TEMA 339, DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 895, DO STF. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 424, DO STF. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMAS FIRMADOS PELA CORTE SUPREMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. 2. De acordo com a tese fixada em regime de repercussão geral (Tema 339), “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 3. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição (Tema 895 do STF). 4. Da mesma forma, não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial (Tema 424 do STF). 5. Desta forma, ante a compatibilidade entre o acórdão recorrido e os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 424, 339 e 895), imperioso se faz a manutenção da decisão agravada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 08056677-32.2019.8.05.0001.2.AgIntCiv, em que figuram como parte Agravante, CLERISTON ANTONIO OLIVEIRA ANJOS, e como parte Agravada, SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR – TRANSALVADOR e MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .